Tribunal: STJ
Processo: 0000005-16.2022.8.01.0012
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2869457 - AC
(2025/0067552-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: A N DE A
ADVOGADOS
: RODRIGO FAUCZ PEREIRA E SILVA - PR042207
JOÃO MANOEL VIDAL DE SOUZA - RJ255953
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ACRE
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu do
agravo em recurso especial.
2. O colegiado registrou que a parte não contestou especificamente os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, o que
justificou a incidência da Súmula n. 182 do STJ.
3. Haja vista o não conhecimento do agravo em recurso especial, não
houve avanço para a análise das teses nele deduzidas, razão pela qual
não há falar em omissão quanto aos argumentos apresentados pela
defesa.
4. A pretensão deduzida revela inconformismo com o resultado do
julgamento, e é incompatível com a finalidade dos aclaratórios.
5. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55902355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:58
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 769275c5-1727-4f3e-a86e-17a1e34f0b0c

Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:58
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 769275c5-1727-4f3e-a86e-17a1e34f0b0c

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2869457 - AC
(2025/0067552-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: A N DE A
ADVOGADOS
: RODRIGO FAUCZ PEREIRA E SILVA - PR042207
JOÃO MANOEL VIDAL DE SOUZA - RJ255953
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ACRE
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu do
agravo em recurso especial.
2. O colegiado registrou que a parte não contestou especificamente os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, o que
justificou a incidência da Súmula n. 182 do STJ.
3. Haja vista o não conhecimento do agravo em recurso especial, não
houve avanço para a análise das teses nele deduzidas, razão pela qual
não há falar em omissão quanto aos argumentos apresentados pela
defesa.
4. A pretensão deduzida revela inconformismo com o resultado do
julgamento, e é incompatível com a finalidade dos aclaratórios.
5. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
. opõe embargos de declaração contra acórdão desta
A. N. de A
Corte que negou provimento a agravo regimental por ele interposto contra decisão
que não conheceu de agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA55902737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:08
Código de Controle do Documento: 1cba8e8d-bb63-4a9f-9d8c-b360dbc04aa1

A defesa relata que interpôs recurso especial para buscar a absolvição do
condenado por estupro de vulnerável, a desclassificação do delito ou a redução da
pena. O reclamo foi inadmitido, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ e a
ausência de demonstração do dissídio jurisprudencial.
O agravo em recurso especial deixou de ser conhecido por deficiência da
fundamentação, com aplicação da
. Essa decisão foi mantida
Súmula 182 do STJ
no julgamento do agravo regimental, deprovido pela Sexta Turma.
A parte sustenta que o acórdão embargado é omisso, pois deixou de
enfrentar os argumentos de inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ e de realização
do cotejo analítico para fins de comprovação da divergência jurisprudencial.
Requer a integração do julgado, com o consequente conhecimento e provimento do
recurso especial.
VOTO
A parte busca, por vias transversas, a análise das teses do agravo em
recurso especial (AREsp).
Todavia, não há omissão no acórdão da Sexta Turma desta Corte. De
forma clara e expressa, foi mantida a decisão que não conheceu do AREsp da
defesa, com fundamento na Súmula n. 182 do STJ, uma vez que as razões
apresentadas são deficientes e não atendem ao princípio da dialeticidade.
Não houve avanço para exame de mérito do recurso especial (Súmula n.
7 do STJ e ausência de demonstração da divergência jurisprudência), justamente
porque o agravo não ultrapassou o juízo de admissibilidade. Confira-se:
Verifica-se dos autos que, o condenado por estupro de vulnerável,
em seu recurso especial, indicou a violação dos: a) arts. 155, 386,
VII, do CPP, uma vez que a condenação está baseada na palavra
da vítima; b) arts. 213, caput,
o
"a", e 214, do CP, e
c/c.
art. 224,
4°, do CP, haja vista que os fatos ocorreram em 2006 e estaria
caracterizado o crime de atentado violento ao pudor e c) arts. 59 e
68, do CP, em relação à dosimetria da pena, eis que a pena-base
foi aumentada para além do mínimo legal sem fundamentação
concreta.
O Tribunal de origem inadmitiu o reclamo, considerando:
e deficiência de cotejo analítico.
Súmula 7/STJ
Documento eletrônico VDA55902737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:08
Código de Controle do Documento: 1cba8e8d-bb63-4a9f-9d8c-b360dbc04aa1

Entretanto, a defesa deixou de impugnar especificamente os
referidos fundamentos.
Quanto à Súmula n. 7 do STJ, veja-se que, nas razões do AREsp,
a parte afirma que não pretende simples reexame, mas não explica
nenhum contexto de condenação baseada exclusivamente em
elemento do inquérito, nem indica fatos e elementos probatórios
explicitados no acórdão, suficientes para a absolvição ou para a
desclassificação
do
crime.
Era
necessário
demonstrar,
analiticamente, que a discussão não é meramente jurídica, pois o
acórdão recorrido destaca que os fatos ocorreram "entre os anos
de 2006 a
" (fl. 194), "
2008
a vítima e a testemunha foram
uníssonas e confirmaram os depoimentos prestados na esfera
" (fl. 102) e a autoria "emerge da prova oral angariada
policial
para os autos, sobretudo diante dos relatos firmes e seguros
prestados pela própria vítima" (fl. 193).
Também não foram demonstrados, na pela endereçada a esta
Corte, trechos do recurso especial onde, além da transcrição de
ementa ou trecho de julgado paradigma, a defesa explicou a
identidade fática dos casos confrontados e a interpretação
divergente da lei. As menções feitas aos itens 28, 29, 30, 31 e 32
do recurso especial (fl. 213) não refutam, adequadamente, a
menção à falta de cotejo analítico imprescindível à comprovação
da divergência.
Assim, deixou de ser atendido o princípio da dialieticidade.
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único,
art. 932,
art. 253,
I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo
em Recurso Especial que "não tenha impugnado especificamente
todos os fundamentos da decisão recorrida".
Nem sequer é possível avançar para a análise da dosimetria, pois,
conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por
capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige
que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão
que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial. [...]
Ressalte-se que a contestação da decisão que inadmite o recurso
especial deve ser realizada de forma efetiva, não sendo suficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.

Portanto, não há falar em omissão do julgado e a pretensão do
embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, incompatível
com a via dos aclaratórios.
À vista do exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
Documento eletrônico VDA55902737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:08
Código de Controle do Documento: 1cba8e8d-bb63-4a9f-9d8c-b360dbc04aa1

Documento eletrônico VDA55902737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:08
Código de Controle do Documento: 1cba8e8d-bb63-4a9f-9d8c-b360dbc04aa1

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0067552-4
AREsp 2.869.457 /
AC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00000051620228010012 51620228010012
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: A N DE A
ADVOGADOS
: RODRIGO FAUCZ PEREIRA E SILVA - PR042207
JOÃO MANOEL VIDAL DE SOUZA - RJ255953
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ACRE
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: A N DE A
ADVOGADOS
: RODRIGO FAUCZ PEREIRA E SILVA - PR042207
JOÃO MANOEL VIDAL DE SOUZA - RJ255953
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ACRE
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605155<05281245890@
2025/0067552-4 - AREsp 2869457 Petição : 2026/0023027-7 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55882678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:14:58
Código de Controle do Documento: E82318C8-C9A7-496A-BDFE-0D58E94E90EC